Tribunal: TJES
Processo: 0008787-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008787-40.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITALO OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008787-40.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITALO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.

ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Provadas

a
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2.

O
pedido de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008787-40.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITALO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ITALO OLIVEIRA SOUZA
, por irresignado com a r. sentença oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia,
em síntese,
que
no dia
22
de
maio
de 20
2
1, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua
companheir
a e vítima,
Vanete Pereira Gomes
, causando-lhe lesões corporais.

Em su
as
razões
recursais
, a defesa
do apelante requer absolvição,
por insuficiência probatória,
bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

pelo
boletim unificado nº
45
0
26
597
,
pelo
laudo de lesões corporais
,
pelo
requerimento de medidas protetivas de urgência
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
a
s
provas
produzidas
no processado, são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

I
nterrogado na esfera policial, o acusado
confessou os fatos
,
relatando que agrediu a
vítima após um desentendimento. Posteriormente,
apesar de devidamente intimado,
não foi encontrado
para ser ouvido e
m Juízo,
motivo pelo qual
foi declarada sua
revelia, tendo
o processo seguiu sem sua presença na forma do art. 367, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Por sua vez,
Vanete Pereira Go
m
es, extrajudicialmente, quando da lavratura do auto de pr
i
s
ã
o em fla
g
rante,
contou
que foi a
g
redida pelo recorrente.
No entendo
,
não pode ser ouvida em Juízo em razão de seu falecimento.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pel
os

policiais militares que participaram da ocorrência
,
confirmando em Juízo, através de depoimentos prestados na forma audiovisual, os fatos narrados na inicial acusatória.

Os agentes afirmam que encontraram a vítima ferida, com um corte na cabeça,
dizendo que havia sido agredida pelo companheiro.

Os relatos co
rroboram tanto
o depoimento da vítima
quanto a confissão do acusado junto as autoridades policiais
,
in verbis
:

“
(...) QUE a declarante já foi agredida pelo conduzido outras vezes, mas nunca registrou boletim de ocorrência; QUE no dia de hoje, mais cedo pela manhã, o - conduzido comprou um telefone celular para a declarante; QUE, à noite, a declarante pediu o telefone celular, a fim de telefonar para um dos filhos, momento em que foi surpreendida com um soco na testa; QUE além do soco na testa, o conduzido quebrou o aparelho celular na cabeça da declarante; QUE está lesionada na cabeça; QUE antes de ser trazida para este plantão, policiais militares passaram no UPA de Cariacica; QUE precisou tomar quatro pontos na cabeça; (...)”.
Depoimento da vítima Vanete Pereira Gomes (fl. 05).

“
(...) QUE mora com VANILDA há aproximadamente 01 ano; QUE no dia de hoje perdeu a cabeça com a VANILDA; QUE afirma ter dado um soco em seu rosto e batido com o celular na cabeça dela; QUE o motivo foi ela ter humilhado e xingado o conduzido; QUE VANILDA estava nervosa; QUE está muito arrependido; (...)”.
Depoimento de Ítalo Oliveira Souza (fl. 10).

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

O
Laudo médico e o
exame de lesões corporais
co
nfirmam
os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta
m “(...) LAUDO MEDICO - PACIENTE TRAZIDA POR ESCOLTA DEVIDO A AGRESSÃO PELO MARIDO. SE ENCONTRAVA COM FERIDA CORTOCONTUSA SUPERFICIAL CERCA DE 6 CM EM REGIAO FRONTOEMPORAL ESQUERDA. - FEITO SUTURA COM 4 PONTOS + ANALGESIA (...)” e

“
(
...
)

curativo envolvendo região de cabeça, em nível de topo da cabeça (nível superior), onde relata que sofreu ferimento em região parietal esquerda da cabeça, tendo que ser submetida a pontos cirúrgicos locais. OBSERVAÇÃO: Curativo não retirado devido à impossibilidade de realização de novo curativo neste departamento e devido ao risco de complicação da lesão.

(
...
)
”.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do mesmo
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.